Tribunal: TCU
Processo: 045.527/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4532/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.527/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Annes Luiz Busnello de Oliveira (XXX.202.919-XX); Arnaldo Eugenio Ricobom (XXX.242.169-XX); Elineia do Rocio Pugsley Frohlich (XXX.705.839-XX); Ivanir Roberto Sangalli (XXX.600.210-XX); Izabel Alves da Silva Ferreira (XXX.118.179-XX); Luiz Paulo Maia (XXX.753.489-XX); Ney Hamilton Michaud (XXX.266.139-XX); Norton Eloy Dudeque (XXX.345.099-XX); Ricardo Mendes Junior (XXX.287.089-XX); Setsuo Iwakiri (XXX.826.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná - UFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.